Tribunal: TJMT
Processo: 1033327-75.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033327-75.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (EMBARGANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, apontando omissões quanto à análise de teses recursais e necessidade de manifestação quanto aos dispositivos legais citados para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissões a serem sanadas, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) analisar a alegação de necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais prequestionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC, refere-se à ausência de manifestação sobre ponto relevante que o órgão julgador deve enfrentar para formar o convencimento, o que não se verifica, pois o acórdão analisou expressamente as teses relevantes.

O julgador não é obrigado a abordar todas as alegações das partes se os fundamentos já apresentados forem suficientes para a decisão, nem a se referir expressamente a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Embargos de declaração não se prestam à revisão do juízo de valor ou ao inconformismo da parte com o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A omissão autorizadora dos embargos de declaração refere-se exclusivamente à falta de manifestação sobre ponto necessário à resolução do caso, conforme o art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento se refere à análise da matéria pelo acórdão recorrido, não sendo exigida a referência

expressa a dispositivo de lei federal pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022; N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGUAS DE BARRA DO GARÇAS S/A

em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação contra a sentença de improcedência da Ação Anulatória ajuizada pela embargante, apontando omissões.

Sustenta as seguintes omissões:

- quanto à sua alegação de falta de fundamentação e motivação da decisão administrativa que aplicou a sanção de multa;

- quanto aos argumentos recursais para a cassação da sanção de multa aplicada, capazes de resultar em julgamento diverso;

- quanto aos fundamentos relativos à revisão e recálculo da sanção.

Sustenta a necessidade de expresso entendimento dos julgadores quanto aos dispositivos prequestionados.

Requer que sejam supridas as omissões apontadas

Sem contrarrazões do embargado, conforme certidão Id 251116171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desa. Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração, apontando omissões no acórdão proferido neste Recurso de Apelação.

Os embargos de declaração são cabíveis nas expressas hipóteses do art. 1022 do CPC.

Primeiramente, deve ser ressalvado que o julgador não está obrigado a rebater cada argumento da parte, devendo analisar os fundamentos que tem relevância para a formação do convencimento.

A primeira omissão apontada se refere a ausência de análise do argumento da embargante, no

recurso, quanto à falta de fundamentação e motivação da decisão administrativa que aplicou a sanção de multa.

Contudo, tal alegação foi rechaçada no acórdão, no seguinte trecho “
Quanto ao processo administrativo que culminou com a aplicação da multa de R$75.000,00, não se verifica a inobservância aos princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, pois a apelante teve assegurado seu direito de defesa. Tampouco evidencia-se ausência de fundamentação ou motivação, já que a motivação resulta da própria infração cometida.”

Com efeito, a fundamentação da sanção aplicada decorre da própria classificação legal da infração, constando do Auto de Infração o embasamento legal.

Aponta omissão em relação às teses recursais para a cassação da sanção de multa que lhe foi aplicada, as quais seriam capazes de resultar em julgamento diverso, quais sejam:
a) já havia solicitação de licença antes da concessão dos serviços públicos; b) era aguardada a deliberação da SEMA, mas, em 05/04/2013, aquela lavrou o auto de infração nº 184034/2013 e aplicou multa, diante da ausência de licença de operação; c) após a concessão dos serviços públicos, em 2003, foram atendidas as solicitações do órgão ambiental (autos nº 637/2000, que ensejou o processo nº 176374/2008), que não tinham sido tomadas pelo Município; d) a concessionária embargante passou a buscar, incessantemente, o aperfeiçoamento do seu funcionamento, atendendo as solicitações do poder concedente; e) a SEMA não poderia penalizar a concessionária embargante em razão da não expedição de licença que havia sido solicitada há muito tempo e cujo procedimento para análise e emissão estava em trâmite na própria Secretaria; f) a multa foi aplicada pela SEMA por motivo que ela própria deu causa, de modo que, ao aplicar a sanção, ela agiu em dissonância com o artigo 422, do Código Civil,7 que dispõe sobre o princípio da boa-fé objetiva, decorrendo daí, a vedação de comportamentos contraditórios; g) ainda, a concessionária embargante não poderia deixar de operar a estação de tratamento de esgoto, que havia sido construída pelo Município de Barra do Garças, e integrante do sistema de esgotamento sanitário que lhe foi concedido, em atenção ao princípio da supremacia do interesse público; h) a não operação da ETE, em razão da demora do órgão ambiental em expedir a licença de operação, resultaria em grave prejuízo à população e à prestação dos serviços públicos, bem como em flagrante desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Ao reiterar tais teses recursais, a embargante demonstra o inconformismo com o acórdão embargado, objetivando, nos aclaratórios, rediscutir o mérito do recurso, o que é vedado.

O acórdão embargado analisou as teses recursais e fundamentou de forma suficiente o não acolhimento da pretensão recursal.

“Em que pesem todas as supostas irregularidades apontadas pela apelante, devidamente analisadas na sentença e de forma escorreita rechaçadas pelo juízo, a questão fundamental é que a autuação da apelante ocorreu na data de 05/04/2013 e a Apelante somente protocolizou o pedido de licença de operação daquele

ETE ( Ouro Fino) depois de sua autuação,

na data de 15/04/2013, ou seja, quando foi autuada, a infração descrita no auto “por fazer funcionar atividade de Estação de Tratamento de Esgoto sem licença do órgão ambiental competente, com fulcro no artigo 66 do Decreto Federal nº 6514/08” realmente existia.

Ressalta-se que no Relatório Técnico nº 8726696/DRBG/SYF/20113, consta informação de que na data de 05/4/2013 foi realizada vistoria “in loco” na Estação de Tratamento e Esgoto Ouro Fino da empresa apelante, verificando que encontra-se em plena operação e que “em análise ao processo de licenciamento ambiental, foi constatado que a ETE Outro Fino nunca obteve a licença de Operação junto à SEMA.(Id 225989195)

Logo, para elidir a veracidade do Auto de Infração a empresa apelante deveria comprovar que já havia procedimento administrativo de requerimento da respectiva licença de operação para a ETE Ouro Fino, o que não fez.

Pelo contrário, dos documentos juntados com a inicial, extrai-se que somente após a autuação é que providenciou o protocolo do pedido de licença de operação junto à

SEMA, em relação à ETE Ouro Fino.

A apelante narra inúmeros protocolos e pedidos anteriores, mas nenhum específico da referida ETE.”

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

No tocante à alegada omissão quanto aos fundamentos para a revisão e recálculo da sanção, o acórdão embargado fundamentou de forma clara e objetiva:

“Com relação ao valor da multa, houve individualização da conduta e ao contrário do que afirma

a apelante, a

reincidência foi caracterizada, já que este auto de infração é de 2013 e havia auto de infração

anterior, de 2012, tratando-se de duas autuações com intervalo inferior a três anos, incidindo o art. 34 do Decreto Estadual

nº 1986/2013.

Tal situação é comprovada pelos documentos constantes do processo administrativo, Id 225989195, fl. 40, onde se encontra certidão emitida em 13/9/2019, certificando que foi localizado o Auto de Infração nº 134087, datado de 10/12/2012, processo n. 644612/2012, que se encontra arquivado tendo em vista o pagamento da multa.

Na fl. 48 do mesmo Id se encontra a decisão que considerou a autuada reincidente específica, em razão deste Auto de Infração de 2012.

A apelante fez carga do processo administrativo e se manifestou sobre a suposta reincidência, alegando que apesar de a autuação ter ocorrido dentro do prazo de três anos daquele Auto (134087), no processo relativo a este Auto de Infração não havia decisão quando foi lavrado o novo auto de infração, que é objeto desta ação.

A decisão administrativa, fl. 101, foi proferida em 28 de janeiro de 2020, e considerou a reincidência em razão de que, no momento da decisão, o Auto de Infração anterior havia sido julgado.”

Novamente, sob a indicação de omissão, a embargante objetiva rediscutir o valor da multa.

Como já constado, os embargos de declaração não se destinam

à rediscussão do mérito recursal e a análise do recurso, com fundamentos suficientes para a solução adotada, não configura omissão.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Com relação à exigência de que haja manifestação expressa do entendimento da Câmara Julgadora, para fins de prequestionamento, a embargante aponta os seguintes dispositivos como prequestionados:

“ a) acerca do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, fundamento basilar ao controle jurisdicional dos atos administrativos;

b) em relação à observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, garantidos constitucionalmente nos artigos 5º, incisos II, LIV e LV; e artigo 2º, § único, I, da Lei nº 9.784/99, afrontados neste caso, tendo em vista que a sanção decorre de auto de infração nulo;

c) sobre a obrigatoriedade da motivação ou fundamentação das decisões exaradas pelo Poder Público, nos termos dos artigos 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal,12 não observados neste caso, a considerar que a sanção aplicada padece de motivação e fundamentação;

d) acerca da simplificação, por parte dos respectivos órgãos, dos procedimentos de licenciamento ambiental, prezando pela atividade essencial de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme artigo 44, § 1º, da Lei nº 11.445/07;

e) do princípio da boa-fé objetiva e da vedação de comportamentos contraditórios, conforme artigo 422, do Código Civil, desrespeitado pela SEMA, que aplicou multa por motivo que ela própria deu causa;

f) da previsão de valor bem menos para o arbitramento da multa, nos termos do artigo 66, do Decreto Federal nº 6.514/2008;

g) com relação à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para fixação da penalidade de multa, consoante artigos 2º, caput, da Lei Federal nº 9.784/99, e artigo 6º, da Lei nº 9.605/1998;

h) acerca da necessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, para que seja considerada fundamentada a decisão, bem como supridas as omissões, ao teor do artigo 1.022, II, parágrafo único, II, combinado com o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Ocorre que deve o julgador analisar as teses recursais, como realizado pelo acórdão embargado, não sendo exigido que manifeste entendimento sobre a norma legal prequestionada sobre cada argumento recursal, não havendo necessidade de apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, já que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

(...)

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Diante disso, tem-se por prequestionados os dispositivos legais citados.

Não havendo omissões a serem sanadas, devem os embargos serem rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024